Tribunal: TJES
Processo: 5007750-64.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007750-64.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOANA FERREIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007750-64.2022.8.08.0012

RECTE.:
JOANA FERREIRA

RECDO.:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA ABUSIVA EM VALOR DE CONTA DE ENERGIA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Tese do autor

A parte autora alega, em síntese, que
a média das faturas de sua conta de energia até o mês de Janeiro/2022 era de R$ 170,00. Contesta os valores cobrados nas faturas de Fevereiro, Março e Abril de 2022, respectivamente nos valores de R$ 260,75, R$ 259,58 e R$ 281,01. Sustenta que houve uma mudança drástica em seus talões, mesmo possuindo instalações novas. Afirma ainda que quase não fica em casa, e que não possui eletrodomésticos que justifiquem os valores cobrados. Requer a inversão do ônus da prova, a revisão dos valores cobrados indevidamente e se for identificado valores abusivos, que a requerida proceda com o ressarcimento dos valores, que seja feita uma vistoria na residência para analisar possíveis problemas nas instalações, além de indenização por danos morais. Em sede recursal (ID. 5119621) insurge-se contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta que não ficou esclarecida a causa do excessivo aumento do consumo de energia e que a ausência de irregularidades no medidor baseou-se apenas em análise sistêmica. Defende que a conduta da requerida é abusiva, e que não havendo certeza acerca da existência de fuga de energia no imóvel, milita a dúvida em favor da consumidora. Requer a reforma da sentença proferida nos autos, nos exatos termos da exordial.

Tese do réu

Contrarrazões apresentadas (ID.
5119626), requer seja negado provimento ao recurso inominado, mantendo-se a sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID.
5119609
)
dispôs que
:

“
Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido inicial, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. ”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto pela autora, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado. Explico.

A inversão do ônus da prova, mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

Todavia, na presente demanda não é possível vislumbrar a verossimilhança nas alegações trazidas pela parte autora, primeiramente porque se limitou a anexar aos autos as faturas contestadas na qual consta os valores cobrados pela recorrida e reclamações realizadas administrativamente, não juntando aos autos qualquer elemento probatório mínimo capaz de apontar alguma falha no medidor.

A autora não se desincumbiu do ônus que lhe imputa o artigo 373, I do CPC, o qual possui o dever de trazer os autos elementos fático-probatórios mínimos capazes de formar a convicção do magistrado, o que não ocorreu no presente caso.

Verifico que o aumento aproximadamente de R$ 100,00 nas faturas contestadas se deu em razão do aumento do consumo, que apesar de ser um valor maior que o cobrado nos meses anteriores, não se revela abusivo, tendo a parte recorrida comprovado que já houve registro de consumos similares e até maiores em comparação aos faturamentos contestados em outros períodos no ID. 5119591 - Págs. 4 e 5.

Conforme bem salientou o magistrado de piso,
a bandeira tarifária vigente para faturamento sugere um acréscimo da tarifa, devido à escassez hídrica, o que impacta na cobrança aos consumidores além de existirem outros fatores capazes de impactar no consumo, dentre eles a pandemia de Covid-19 que obrigou o isolamento social e consequentemente o aumento no uso de energia elétrica.

Por não vislumbrar qualquer abusividade nos valores ora contestados e diante da ausência de irregularidades no medidor (ID. 5119229), reputo que a cobrança é devida e regular.

Ante a ausência de ato ilícito praticado pela parte requerida, afastado está o dever de indenizar.

Ademais, entendo não ser cabível a aplicação da teoria do desvio produtivo, que ampara a existência do dano moral na perda de tempo útil do consumidor para solução de problemas derivados de acidentes de consumo.

Isso porque vivemos em uma sociedade de consumo massificado, em que há uma multitude de relações jurídicas sendo firmadas a todo momento, as quais, exatamente por esta elevada quantidade, invariavelmente apresentarão transtornos a serem resolvidos, que acabam culminando com a perda significativa de tempo por parte do consumidor insatisfeito. Por este motivo, a questão do dano moral deve ser analisada com extrema cautela para não agravar a tão real banalização do instituto.

Imperioso mencionar, ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

A
ssim, todos os pedidos devem ser julgados improcedentes, sob pena de enriquecimento sem causa das partes, vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença de piso.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)